Tribunal: TJDFT
Processo: 0716907-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADE FÍSICA (ACADEMIA). NÃO COMPROVADO O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO: RESILIÇÃO CONTRATUAL A PEDIDO DA CONSUMIDORA (CPC, ART. 373, I), A TORNAR LÍCITA A COBRANÇA NOS MESES EM QUE OS SERVIÇOS PERMANECERAM À DISPOSIÇÃO DA REQUERENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) contratação, em 19.8.2020, de prestação de serviços de atividade física, por R$ 99,00, mediante pagamento mensal por meio de cartão de débito; (b) tentativa de cancelamento da matrícula na recepção do estabelecimento, e alegação de que seria necessária a observância de 30 (trinta) dias de antecedência ao requerimento; (c) aduz a consumidora que teria sido informada que, caso deixasse de pagar a mensalidade, ocorreria o cancelamento automático da prestação dos serviços; (d) a despeito disso, teria sido cobrada, no seu cartão de crédito, em 14 e 17.11.2020, pelo valor equivalente a duas mensalidades; (e) sem a resolução do impasse pela via administrativa, a consumidora ajuizou a presente ação, com vistas à condenação da empresa à reparação por danos materiais e morais; (f) recurso interposto pela requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, em que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
III. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações.
IV. Nesse passo, a requerente não se desincumbiu, a contento, de demonstrar o fato constitutivo do direito à reparação por danos materiais e morais (CPC, art. 373, I).
V. Com efeito, ela não comprovou a formalização da resolução contratual por meio do distrato, a par da expressa previsão contratual de que “para efetuar o cancelamento do plano, o contratante deverá estar adimplente com os valores do plano contratado, comunicar expressamente à Bluefit e preencher formulário de cancelamento junto a unidade Bluefit contratada, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da próxima cobrança para que não seja gerada a cobrança de nova mensalidade” (ID 26116322, p. 3). Ademais, a parte consumidora não provou que a ausência de pagamento das mensalidades implicaria no cancelamento da relação contratual, e sem qualquer ônus.
VI. Em razão disso, como bem pontuado na sentença (ora revista), “vigente se encontrava o contrato de prestação de serviços até 16 de novembro de 2020, data do e-mail de ID 80073445 - Pág. 3, não havendo como imputar à requerida qualquer conduta ilícita em razão da cobrança das mensalidades dos meses de agosto, setembro e outubro de 2020, ainda que a cobrança dos referidos meses tenha se efetivado no mês de novembro/2020”.
VII. Por consectário, ante a ausência de comprovação de ato ilícito (CC, artigo 188, I), irretocável a sentença de improcedência.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).